Tribunal: STF
Processo: ADI 1496
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-21
Data de publicação: 1996-11-21

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar.
Medida Provisória 1.513/96 e suas reedições. Não cabimento da ação
contra ato administrativo editado sob a forma de lei.
Impossibilidade de discussão, em ação dessa natureza, de fatos que não
decorram objetivamente do ato impugnado.
        - Não cabe ação direta de inconstitucionalidade por não
configurar a Medida Provisória atacada ato normativo, mas, sim, ato
administrativo que tem objeto determinado e destinatário certo ainda
que, por exigência constitucional, tenha de ser editado por medida
provisória (art. 167, § 3º, da Constituição Federal).
        - Não é admissível, também, discutirem-se, em ação direta de
inconstitucionalidade em abstrato, fatos que não decorram objetivamente
do ato impugnado.
        Ação não conhecida, ficando, em conseqüência prejudicado o
pedido de liminar.